Tribunal: STF
Processo: RE 1391853
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Este recurso extraordinário foi interposto pela União, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a apontar violação aos arts. 2º, 93, IX e 150, § 6º, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. A recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    DA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Em atendimento às determinações do artigo 543-A do antigo CPC e 1035 do novo CPC, a FAZENDA NACIONAL vem demonstrar o cabimento da postulação tendo em vista a repercussão geral que o presente caso recorrido possui.



    Determinam os artigos 543-A do antigo CPC e 1035 do novo CPC:



    ‘Art. 543-A. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).



    § 1º Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. ‘



    ‘Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. ‘



    A hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que quanto ao tema discutido no recurso (violação aos artigos 2º e 150, §6º da Constituição Federal), possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 543-A, do antigo CPC e 1035 do novo CPC.



    Justifica-se, portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas.



    Presente assim a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante.



    Acrescente-se o EFEITO MULTIPLICADOR, haja vista que, tratando-se da Fazenda Nacional, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos.



    Pelo exposto, devidamente demonstrado, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna a FAZENDA NACIONAL pela admissão do presente recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe 5/10/2018).



    No mesmo sentido, em juízo monocrático, colho os seguintes pronunciamentos: ARE 1.121.676-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Ressalto, por fim, que essa exigência deve ser cumprida, inclusive, nas hipóteses de “repercussão geral presumida”, conforme compreensão do Supremo:



    (...)



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . […] 



    (ARE 1.102.846-AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe 21/8/2018 - grifei) 



    (...)



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (...)



    (ARE 1.341.486-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber - grifei) 



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



     



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator